Tribunal: STF
Processo: Rcl 52832
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, proferida nos autos do Processo 0017620- 18.2021.5.16.0002.



     Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ter havido inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral.



    Sustenta que a imputação automática de responsabilidade subsidiária ao ente público violaria o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, bem como seria contrária ao consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), ocasião em que restou vedada a transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público em face de terceirização trabalhista. 



    Nesse sentido, assevera que “[a] imputação da culpa ‘in vigilando’ à Administração Pública só é cabível em caso de efetiva comprovação da ausência de fiscalização e não pela simples aplicação de uma culpa presumida, devendo estar baseada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato, cujo ônus cabe à parte Reclamante, nos termos do art. 818, I, da CLT”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    Em 18.4.2022, deferi a medida liminar pleiteada. (eDOC 6)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)



    Citado, o beneficiário, Jackson Ferreira de Carvalho, não apresentou contestação. (eDOC 21)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Com efeito, convém rememorar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constato, ademais, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No caso em análise, verifico que o Juízo reclamado, sobre a existência de responsabilidade subsidiária do reclamante, entendeu que: 



    “(...)



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO.



    Requer o reclamante a condenação do Município, de forma subsidiária, considerando que o mesmo era o tomador dos seus serviços. O Município, por sua vez, refuta o pedido, alegando que a lei 8.666/93, afasta qualquer responsabilidade do Ente Público, por verbas trabalhistas não adimplidas pelas empresas terceirizadas.



    O mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador não gera responsabilidade subsidiária automática do integrante da Administração Pública, tomador dos serviços, que poderá ser responsabilizado somente se evidenciada conduta culposa no cumprimento dos deveres previstos na Lei 8666/93 (Lei de licitações e contratos), especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Esse é o entendimento, consubstanciado no item V da súmula 331 do TST, o qual está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de proibir a mera responsabilização do ente público sem que haja a efetiva demonstração de elementos concretos da omissão culposa na fiscalização do contratado.



    No processo de terceirização, a empresa tomadora do serviço assume o risco de responder pelos danos causados ao trabalhador, no caso de inadimplência da prestadora, entretanto, quando a tomadora for integrante da Administração Pública Direta ou Indireta, a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas só será transferida quando ficarem demonstradas, além da inadimplência do empregador direto, a culpa in vigilando (falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas) ou/e a culpa in eligendo (má escolha da prestadora de serviços) da entidade. 



    (...)



    Observa-se que o Município incidiu não só na má escolha da prestadora dos serviços terceirizado (culpa in elegendo), como também na fiscalização do contrato firmado. Ora, não é razoável o descumprimento de obrigações trabalhistas por um período longo, no caso dos presentes autos.



    No entanto, com lastro na adstrição, reconhece-se que o segundo demandado deve responder de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas nesta decisão, uma vez que o mesmo não foi diligente na escolha da empresa prestadora dos serviços terceirizados, e também em sua fiscalização, considerando que o primeiro reclamado deixou de recolher os depósitos do FGTS dos seus empregados desde 2019, bem como não prestou as informações legais e necessárias para o CAGED.



    Sendo assim, fica reconhecida por este Juízo a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos na presente sentença, nos termos da Súmula nº. 331, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho”. (eDOC 3, p. 3-6; grifei)



    Observa-se que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, independente da apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, incorreu na figura da responsabilização automática, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte sobre a questão. Em sentido semelhante:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e no julgamento da ADC 16. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente